Tribunal: STF
Processo: Rcl 77595
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA N. 31.714. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação ante a falta de identidade temática entre o ato reclamado e o decidido no julgamento do MS 31.714.



    2. A parte agravante insiste no desrespeito ao paradigma, objetivando ver assegurada a contagem, para fins de promoção por antiguidade, do período de afastamento.



     



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar promoção por antiguidade, ante desconsideração do período de afastamento cautelar do cargo, o órgão reclamado desrespeitou o decidido no MS 31.714.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A Primeira Turma, no julgamento do agravo interno no MS 31.714, reconheceu o direito ao gozo de férias referentes ao período de afastamento cautelar, sem, contudo, adentrar a questão específica discutida na origem, concernente à contabilização do interregno para fins de promoção por antiguidade.



    5. Não havendo estrita aderência entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, torna-se incabível o manejo da ação reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.